Tribunal: TJBA
Processo: 8015165-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015165-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONIVON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MIRANDA DE FREITAS, EDSON MACHADO GONCALVES FILHO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR MANTIDA. RECURSO

NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento na comprovação da mora do devedor, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. O agravante alegou abusividade contratual, ausência de constituição válida em mora e requereu a revogação da liminar, além da concessão da gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor fiduciante e a legalidade da liminar de busca e apreensão deferida nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, em face da alegada abusividade na capitalização de juros e disparidade da taxa contratada.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade judiciária foi deferida monocraticamente, afastando a preliminar de deserção.
4. A decisão que defere liminar em ação de busca e apreensão é passível de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, I).
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) admite como válida a comprovação da mora com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento.
6. A liminar deferida observou os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ, estando em conformidade com os precedentes do STJ (Temas 1132 e 1040).
7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, sendo matéria a ser apreciada no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A mora do devedor fiduciante pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132/STJ. 2. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8015165-62.2025.805.0000
,
sendo agravante
RONIVON PEREIRA DOS SANTOS
e, Agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento

ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça